Tribunal: TJMT
Processo: 1011024-67.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011024-67.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ELISANGELA PEREIRA - CPF: 064.891.699-59 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS BEZERRA - CPF: 041.215.611-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011024-67.2024.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
ELISANGELA PEREIRA.

Recorrido:
JEAN CARLOS SANTOS BEZERRA.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR QUE PERMANECEU EM POSSE DO EX-COMPANHEIRO. INFRAÇÕES E DÉBITOS GERADOS APÓS A RUPTURA DO RELACIONAMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de JEAN CARLOS SANTOS BEZERRA.

2.

O processo teve origem em demanda na qual a recorrente alega que manteve relacionamento com o recorrido até fevereiro de 2018, quando houve o término da relação em contexto de violência doméstica. Sustenta que deixou sob a posse do recorrido o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placas HSY3597/MS, Renavam 937111279, e que posteriormente foi surpreendida com infrações de trânsito vinculadas à sua CNH e débitos tributários do veículo, gerando prejuízos materiais e morais.

3.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: a) a revelia do recorrido torna incontroversos os fatos narrados na inicial; b) o contexto de violência doméstica e sua vulnerabilidade social justificam a impossibilidade de adotar providências administrativas para transferência do veículo; c) os danos materiais decorrem diretamente da conduta do recorrido que permaneceu com a posse do veículo e gerou infrações e débitos; d) o dano moral é evidente pela restrição à sua liberdade de circulação e pelos transtornos causados.

4.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

5.

No caso em análise, embora tenha sido decretada a revelia do recorrido, é importante destacar que seus efeitos se limitam à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não conduzindo automaticamente à procedência dos pedidos, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

6.

A legislação de trânsito brasileira, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), estabelece um sistema de responsabilidades que vincula o proprietário registral do veículo às infrações e obrigações tributárias, independentemente de quem efetivamente conduza ou detenha a posse do bem.

7.

O artigo 257, §7º do CTB prevê expressamente a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas quando não houver atualização cadastral do condutor. De forma semelhante, a legislação tributária estadual estabelece a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos de IPVA, mesmo após a alienação do veículo, quando não houver a transferência formal da titularidade.

8.

A recorrente argumenta que o contexto de violência doméstica e sua vulnerabilidade justificariam a impossibilidade de adotar providências administrativas para regularizar a situação do veículo. Embora seja compreensível a situação de vulnerabilidade, os documentos juntados aos autos não demonstram que a recorrente tenha realizado qualquer tentativa de comunicação formal da transferência aos órgãos competentes ou adotado medidas para resguardar seus direitos.

9.

O boletim de ocorrência juntado aos autos (documento 309070468) data de fevereiro de 2018, e as infrações e débitos foram gerados posteriormente, havendo tempo hábil para que a recorrente buscasse orientação e tomasse providências administrativas, como a comunicação de venda ao DETRAN, procedimento simples que poderia ter sido realizado sem necessidade de contato direto com o recorrido.

10.

Quanto ao argumento de que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) impõe mecanismos de proteção contra a violência patrimonial, é importante destacar que tal proteção não afasta automaticamente as obrigações legais da proprietária registral do veículo, especialmente quando não há comprovação de que a situação de violência tenha impedido especificamente a comunicação formal aos órgãos de trânsito.

11.

Ademais, conforme resposta do DETRAN/MS ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (documento 309070470), o veículo foi a leilão e declarado como baixado pelo sistema, o que indica que a situação já foi regularizada administrativamente, não persistindo mais os débitos em nome da recorrente.

12.

No que tange aos danos morais, não há nos autos elementos que comprovem efetivo abalo aos direitos da personalidade da recorrente que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. As restrições alegadas decorrem diretamente da omissão em comunicar formalmente a transferência do veículo, não havendo nexo causal direto entre a conduta do recorrido e os danos alegados.

13.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente aplicou o direito à espécie, reconhecendo que a responsabilidade pelos débitos e infrações recai sobre o proprietário registral que não adotou as providências necessárias para formalizar a transferência do veículo.

14.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025